Tribunal: TJES
Processo: 5002915-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002915-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NASCIMENTO VEDACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICABILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL.

RECURSO
C
ONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1
.
Para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

2.
Inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que constituiu a Certidão de Dívida Ativa, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

3
.
No caso dos autos, o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

4
.
A Primeira Turma do C. STJ, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o proveito econômico obtido é inestimável.

5
.
Caso concreto em que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa diante da impossibilidade de estimar o proveito econômico obtido pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio na execução fiscal conexa. Tema Repetitivo nº 1.076 afastado.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5002915-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:
NASCIMENTO VEDACOES LTDA
E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão reproduzida ao ID nº 7787974 que, nos autos da
exceção
de pré-executividade
promovida por
NASCIMENTO VEDACOES LTDA ME
e
MARCIO LIMA DO NASCIMENTO
julgou improcedentes os pedidos formulados por

KNM SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DO BRASIL LTDA,

(i)
reconheceu o cerceamento de defesa em relação ao sócio-administrador MARCIO LIMA DO NASCIMENTO no processo administrativo tributário e, consequentemente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução; e
(ii)
condenou o ente estadual nos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, nos moldes do art. 85, § 3º c/c art. 85, § 5º, ambos do CPC
1
.

Na oportunidade, estabeleceu os percentuais em
(i)
“
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que no caso dos autos, equivale ao valor da CDA atualizada – até 200 (duzentos salários mínimos)
”;
(ii)
“
8% (oito por cento) sobre o proveito econômico obtido na faixa subsequente, se houver
”; e
(iii)
“
5% (cinco por cento) na faixa subsequente, se houver
”.

Em suas razões de ID nº 7567956, o ente apelante sustenta, em síntese, que
(i)
inexiste cerceamento de defesa, já que o sócio-administrador teve ciência inequívoca da notificação de débito relativa à falta de recolhimento do ICMS das operações da sua microempresa, eis que “
foi enviada ao endereço do próprio sócio-administrador, que é o mesmo do domicílio fiscal da Microempresa
”.

Aduz, ainda, que
(ii)
“
a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, I e II, do CPC, viola o § 8º do art. 85 do CPC na medida em que não há proveito econômico quantificável, já que a CDA executada não foi anulada; apenas julgou-se a ilegitimidade do sócio excipiente para figurar no polo passivo da execução fiscal, mantendo-se hígido o título executivo objeto da execução fiscal
”; e
(i
ii
)
tendo em vista que o proveito econômico na presente causa é inestimável, aplica-se tão somente a segunda parte do Tema 1.076 do C. STJ.

Contrarrazões, ao ID nº 8376833, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne à extensão da responsabilidade pelo inadimplemento de dívida tributária aos sócios da pessoa jurídica, revela-se necessária a comprovação de alguma das hipóteses constantes no art. 135, do CTN:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Sobre o tema, o Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN. Vale dizer, ainda, que referido posicionamento vem sendo reiteradamente aplicado naquela Corte:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REGULARIDADE DA CDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. [...]

3
. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, de que não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
. A propósito, tal entendimento ficou consolidado pela Primeira Seção do STJ no julgamento do REsp 1.104.900/ES sob o rito dos recursos repetitivos.

4. Verifica-se que a análise da controvérsia demanda o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp 960.550/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)

Tal entendimento se pauta no fato de que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de liquidez e certeza; presunção essa que, por ser relativa, pode ser desconstituída mediante produção de prova cabalmente capaz de apontar eventuais irregularidades do título.

Entretanto,
para que sejam demonstradas
as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN,
é necessário que
este
participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal,
no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses.

Afinal, o contraditório e a ampla defesa constituem direito fundamental previsto constitucionalmente no inciso LV do art. 5º da Carta Magna segundo o qual
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Neste viés, inexistindo participação do sócio da pessoa jurídica no processo administrativo fiscal que constituiu a Certidão de Dívida Ativa,
deve
ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A propósito, é assente o entendimento deste Sodalício nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOME DO SÓCIO NA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE. EXCLUSÃO. MULTA DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2)
A responsabilização pessoal dos sócios deve ser precedida da constatação de uma das hipóteses legais (CTN, art. 135) e com a rigorosa observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, que se dá, em regra, por meio do procedimento tributário administrativo.
3)
Em havendo demonstração de que inexiste notificação do sócio para participar de Processo Administrativo que deu origem à CDA, resta impositiva a exclusão da responsabilidade tributária, porquanto não integrante do procedimento de constituição do crédito tributário.
4) A execução fiscal deve ser parcialmente extinta sem resolução do mérito, não se justificando a manutenção dos atos executórios em desfavor de sócio ilegítimo para figurar no polo passivo. 5) Recurso parcialmente provido.

(TJES;
ApCv
0010110-56.2021.8.08.0347;
Segunda
Câmara Cível; Rel. Des.
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
; Data: 03/Jul/2024)

___________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. (...) CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS. NULIDADE. NOME DE SÓCIO INCLUÍDO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. -
A presunção de legalidade da Certidão de Dívida Ativa pode ser ilidida à vista do que consta do correspondente processo administrativo tributário. 5. - Tratando-se de débito de sociedade empresária, é ilegítima a inclusão em certidão de dívida ativa de diretor ou sócio ao qual não foi oportunizado participar do processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa.
(...) 7. - Recurso desprovido.

(TJES;
ApCv
024130249568; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 10/08/2022)

___________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSERÇÃO AUTOMÁTICA NA CDA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO COMO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUE VIABILIZA O CONHECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO CONTRA OS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2) Quanto a alegada ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da execução fiscal, é certo que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade da pessoa jurídica para seus sócios é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de Lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do CTN. 3)
A inclusão do sócio no título executivo de maneira automática, sem qualquer ato voltado a justificar, ainda que em traços genéricos, sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário
.
4) Acaso a Administração, no bojo do processo administrativo fiscal, conclua pela responsabilidade do sócio, para incluí-lo no título extraído ao final, a exceção de pré-executividade tornar-se-ia instrumento processual inadequado para contestação dessa legitimidade, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia derruir a presunção de legitimidade que milita em favor dos atos administrativos. 5) Todavia, nas hipóteses em que o ente federado prescinde de instaurar regular procedimento administrativo para responsabilizar pessoalmente os sócios, como no caso em apreço, esta c. Câmara Cível entende que, muito embora subsista em nosso ordenamento jurídico a presunção de legitimidade para integrar o polo passivo da execução fiscal em desfavor do sócio inserido na certidão de dívida ativa, a cópia integral do processo administrativo que deu origem a tal título é prova pré-constituída da existência, ou não, do procedimento vocacionado a apurar a responsabilidade deste, de tal sorte que se faz possível a apreciação de exceção de pré-executividade, diante da desnecessidade de dilação probatória. 6)
No caso entelado neste recurso, não há como deixar de reconhecer que o processo administrativo fiscal de formação do título, não contou com nenhuma fase voltada a apurar a responsabilidade dos recorrentes, evidenciando sua inserção automática na certidão de dívida ativa, em descompasso com os preceitos retores da matéria, sobretudo com as disposições do supracitado art. 135 do Código Tributário Nacional.
7) O ônus do sócio de comprovar, quando indicado o seu nome na CDA, sua irresponsabilidade tributária, somente incide em caso de regular processo administrativo que antecede a formação da certidão. (...)

(TJES; AI 0033923-82.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

Analisando a cópia do procedimento que culminou na emissão da CDA, não resta nenhuma dúvida de que o sócio-administrador não foi notificado para responder ao processo administrativo, tendo havido, tão somente, a participação da empresa NASCIMENTO VEDACOES LTDA.

Diversamente do que a alega o agravante, é possível verificar que o Aviso de Recebimento, em verdade, foi direcionado apenas à pessoa jurídica executada, não havendo qualquer menção ao seu sócio.

Nada obstante, como bem pontuado pelo magistrado primevo, “
observa-se que não houve a distinção entre contribuinte e responsável tributário, não sendo possível imputar ao sócio/pessoa física a responsabilidade tributária de maneira discricionária, isso porque a dívida originária não foi constituída em desfavor de ambas pessoas (física e jurídica), figurando como contribuinte somente a pessoa jurídica
”.

Diante deste fato, ressalto que, caso o ente estadual pretendesse imputar a responsabilidade da dívida tributária ao sócio-administrador da contribuinte, certo é que deveria intimá-lo para, em nome próprio, impugnar a dívida tributária, oportunizando assim o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por tais motivos, entendo que, realmente, restou configurada a ilegitimidade passiva do sócio-administrador da pessoa jurídica para figurar no polo passivo da ação fiscal, de modo que a execução deve seguir somente contra a agravada NASCIMENTO VEDACOES LTDA.

Superado este ponto, passo à análise do capítulo da decisão que condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios na forma anteriormente relatada.

Com efeito, não desconheço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema nº 1.076, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, formulando a tese segundo a qual
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Todavia, a
Primeira Turma do
C
. STJ
, nas hipóteses de acolhimento de exceção de pré-executividade para a exclusão de sócio do polo passivo de demanda fiscal, nas quais não houve questionamento acerca do valor exequendo, e tampouco a extinção parcial ou integral da dívida, ou seja, em que a execução prosseguirá regularmente quanto ao crédito perseguido, tem compreendido que o
proveito econômico obtido é inestimável,
razão pela qual aplicou-se o permissivo do § 8º, do art. 85, do CPC, afastando a aplicação do Tema Repetitivo nº 1.076. Senão vejamos:

(...) EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De início, cumpre esclarecer que a
controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte
, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2.
A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes (...)

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)

Dessa forma, diante da impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, é aplicável o arbitramento dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do § 8º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DE SÓCIA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. EQUÍVOCO. SENTENÇA EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HIPÓTESE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A controvérsia submetida ao crivo deste c. Órgão Colegiado restringe-se ao capítulo decisório que condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento dos embargos à execução fiscal para determinar a exclusão da sócia do polo passivo do feito executivo. 2)
Equivocou-se o magistrado a quo ao fixar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. 3) Considerando as peculiaridades do caso concreto – embargos à execução acolhidos para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrida para figurar no polo passivo da execução fiscal conexa –, que versou sobre matéria de baixa complexidade, sem dilação probatória, esta c. Câmara Cível entende como adequada a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para remunerar os causídicos que atuaram no feito em favor da embargante. 4) Recurso conhecido e provido.
(
TJES; A
G

0005731-70.2019.8.08.0047
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
;
02/02/2024
)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO AD QUEM PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXCLUSÃO DO SÓCIO. COMPROVADO O NÃO COMETIMENTO DE QUALQUER DOS ATOS PREVISTOS NO ART. 135 DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO CRITÉRIO DE EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. A inserção do nome do sócio na CDA gera presunção da sua responsabilidade quanto ao débito respectivo, inclusive em homenagem à presunção de legitimidade dos atos administrativos, cabendo a ele produzir as provas necessárias para demonstrar a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, do CTN. 3. No caso, o espólio recorrente demonstrou que o sócio falecido não concorreu com qualquer das práticas previstas no art. 135 do CTN, porquanto os laudos médicos acostados aos autos são claros ao informar que o de cujus, desde o ano de 2005, sofria da doença de Alzheimer, sem condições de gerir os atos da vida civil, encontrando-se nesta condição, portanto, ao tempo da constituição dos créditos tributários executados, circunstância que afasta a possibilidade de direcionamento da responsabilidade pela dívida em seu desfavor, impondo sua exclusão do feito executivo. 4.
Com relação ao pleito de alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios, considera-se que não comporta provimento, posto que, com o parcial acolhimento deste apelo, a situação deságua no acolhimento integral dos embargos à execução, culminando na exclusão do sócio e prosseguimento do executivo fiscal, sendo certo que, nesta específica hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, adotou entendimento de que o proveito econômico se revela inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do §8º do artigo 85 do CPC.
5.
Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido.
(
TJES; A
C

0010003-75.2022.8.08.0347
;
Quarta
Câmara Cível; Rel. Des.
Fabio Brasil Nery
;
11/06/2024
)

Nesse viés, analisando as particularidades do caso concreto, em que a exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir o sócio-administrador do polo passivo da execução fiscal que tramita, entendo que a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é adequada para remunerar o trabalho efetuado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ao atuar no feito em favor da executada, notadamente por se tratar de matéria de baixa complexidade e ausente de dilação probatória.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a decisão objurgada, fixando os honorários, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal.

É como voto.

1
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: (...) § 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.